Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão da ausência de interesse recursal.
II. Questão em discussão.
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se o agravante possui interesse recursal quanto a questão que já foi decidida em seu favor.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência da parte.
4. No caso, o direito à compensação discutido em agravo de instrumento já foi reconhecido em outro agravo de instrumento, de sorte que o recorrente já recebeu a tutela jurisdicional e não possui mais interesse recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “Uma vez proferida decisão em favor da parte, que estabelece o direito à compensação, descabe novo recurso com o mesmo pedido, em razão da ausência de interesse recursal.”